Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007486-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (PACIENTE), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS – GRAVIDADE DOS CRIMES –

MODUS OPERANDI
– “COMANDO VERMELHO” - FORTES INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE O INTEGRA –

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
2
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
–
4.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
5.

PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA – PERIGO DE CONTÁGIO – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – PACIENTE FORA DO GRUPO DE RISCO –
6.

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
A inexistência de fato novo após o decreto preventivo com fundamentação idônea
autoriza manter a prisão,
em que se evidencia a gravidade com que os crimes foram praticados (fortes indícios de que o paciente lidera, na Comarca, a facção criminosa do Comando Vermelho), bem como, deixa clara a legalidade e justiça da manutenção da custódia cautelar e sua necessidade para garantia da ordem pública. Violação ao art.
93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP não caracterizada;

2.
Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

3.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4.

A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

5.

Nos termos da jurisprudência do STJ:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
. (HC n. 567.408/RJ).

Assim, impossível substituir a custódia, por prisão domiciliar, de paciente que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ e, que, aparentemente, integra facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
George Acelino Bispo da Costa
, preso preventivamente desde
8.11.2019
pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico
e
Associação para o Tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), em que se alegou coação ilegal e se apontou, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

Em prol do pleito liberatório, alegou-se, em síntese, que:
I
) o paciente
não cometeu os crimes
pelos quais está sendo acusado;
II
)
inexistem os pressupostos autorizadores
da prisão preventiva, de modo que o seu indeferimento da estaria desprovido de fundamentação;
III
) é
possível substituir-se a prisão
por medida cautelar dela diversa;
IV
) o paciente ostenta
predicados pessoais
favoráveis;
V
) manter a segregação cautelar viola o
princípio da homogeneidade
;
VI
)

necessidade de colocação do paciente em
prisão domiciliar
tendo em vista
a possibilidade de contaminação pelo
Covid-19
(Id. 38257951).

A liminar vindicada, examinada em
plantão judiciário
, foi
indeferida
em nos termos do
decisum
de Id. 38257952; na sequência, vieram as
informações judiciais
(Id. 38927960).

Após, o paciente formulou
pedido de reconsideração
, sustentando que o paciente deve ser colocado em prisão domiciliar nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 TPI/DF, o qual não foi examinado, pois o
Writ
se encontra pronto para apreciação de mérito.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34513475):

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART, 33 E 35 DA LEI 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE
REPRESENTAÇÃO
FORMULADA PELA
AUTORIDADE POLICIAL
– IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA NO ARGUMENTO EM QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA FOI
GENÉRICA E DESPROPORCIONAL
, SENDO QUE AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP –
INADMISSIBILIDADE
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020